Tribunal: TJMT
Processo: 1052764-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052764-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUVENIA MARIA ARRUDA CORREA - CPF: 513.237.611-87 (RECORRENTE), DAVI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 032.392.971-08 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GARANTIA CONTRATUAL DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DO VÍCIO DENTRO DO PRAZO. NEGATIVA INDEVIDA DE REPARO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de negativa injustificada de reparo de defeito no sistema multimídia de veículo adquirido pela autora dentro do prazo contratual de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação do vício realizada antes do término do prazo de garantia é suficiente para caracterizar a tempestividade da reclamação, ainda que o atendimento técnico tenha sido agendado para data posterior; e (ii) estabelecer se a realização do reparo fora da rede autorizada, após negativa da concessionária, afasta o dever de ressarcimento e de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comunicação tempestiva do vício, comprovadamente realizada antes do término da garantia, impede o fornecedor de alegar caducidade, ainda que a abertura formal da ordem de serviço ocorra após o prazo.

4.

A exigência de que a apresentação física do veículo e a abertura de ordem de serviço ocorram dentro do prazo de garantia configura formalismo excessivo e viola o princípio da boa-fé objetiva previsto nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC.

5.

A recusa de atendimento apesar da comunicação tempestiva caracteriza falha na prestação do serviço e legitima o ressarcimento dos danos materiais suportados pela consumidora.

6.

A realização do reparo por terceiro, após negativa injustificada da concessionária, não afasta a responsabilidade do fornecedor, pois decorre diretamente da conduta ilícita.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, considerando a natureza do bem, a negativa indevida de garantia e o desembolso significativo exigido da consumidora.

8.

Inexistindo fundamentos capazes de infirmar a sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A comunicação do vício realizada dentro do prazo de garantia é suficiente para resguardar o direito do consumidor, não sendo exigível que a abertura formal de ordem de serviço ocorra antes do término do prazo.

2.

A negativa injustificada de reparo afasta qualquer alegação de excludente de responsabilidade pelo fato de o consumidor ter realizado o conserto fora da rede autorizada.

3.

A recusa indevida de garantia caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052764-86.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Saga Hyundai (Saga Pantanal Comércio de Veículo Ltda)

Recorrida(s):

Juvenia Maria Arruda Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a rejeição das preliminares e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a parte promovida a pagar à parte promovente:
a)
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de dano moral,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; e,
b)
o importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Por fim, entendo pelo acolhimento do pedido de retificação do polo passivo para que passe a constar como promovida SAGA SEUL CUIABÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 08.860.168/0002-60.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”.

Na petição inicial, a autora relata que adquiriu em 17/06/2022 um veículo Hyundai New Creta 2022 e, dentro da garantia de 36 meses do sistema multimídia, comunicou defeito em 12/06/2025, com atendimento agendado para 18/06/2025. A concessionária recusou o reparo sob alegação de prazo expirado e apresentou orçamento de R$ 13.715,93. A autora realizou o conserto por conta própria, pagando R$ 7.000,00, cujo ressarcimento requer, além de indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

Em suas razões, a recorrente sustenta que o atendimento somente ocorreu em 18/06/2025, data posterior ao término da garantia contratual de 36 meses, expirada em 17/06/2025, afirmando que a comunicação da falha não teria sido formalizada dentro do prazo. Alega ainda que o reparo foi realizado fora da rede autorizada, o que afastaria sua responsabilidade, requerendo a reforma integral da sentença.

Pois bem. Analisando os documentos juntados, verifica-se que o veículo foi entregue em 17/06/2022, (id 322632384), iniciando-se nessa data a contagem da garantia contratual de 36 meses, com término previsto para 17/06/2025, conforme condições gerais constantes do Manual de Garantia Hyundai.

Consta dos autos que a autora, ao detectar falhas no sistema multimídia, entrou em contato com a concessionária em 12/06/2025, relatando o defeito e solicitando agendamento, sendo-lhe disponibilizada a data de 18/06/2025, às 09h, para atendimento conjunto com a revisão programada, conforme conversas registradas no id 322632380 e confirmadas na Ordem de Serviço no 9972.

No campo de observações do documento de atendimento, datado de 18/06/2025, consta expressamente que a cliente informou que a multimídia deixou de exibir imagem “há quase um mês”, sendo necessária avaliação técnica. (id 322632382)

Embora a abertura formal da Ordem de Serviço tenha ocorrido no dia 18/06/2025, um dia após o término do prazo contratual, há prova inequívoca de que a autora comunicou o vício antes de seu encerramento, circunstância que impede o fornecedor de invocar a caducidade para se eximir de suas obrigações.

O entendimento de que somente a apresentação física do veículo, acompanhada da abertura formal de OS dentro do prazo, legitimaria o exercício do direito à garantia revela interpretação excessivamente formalista, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC)

Não se pode exigir do consumidor resultado que dependa exclusivamente da disponibilidade e organização da agenda da concessionária, sob pena de permitir ao fornecedor o esvaziamento prático da garantia mediante entraves burocráticos.

A prova documental demonstra que a negativa da garantia ocorreu apesar da comunicação tempestiva, e a concessionária apresentou à autora orçamento no valor de R$ 13.715,93, para substituição do equipamento defeituoso.

Diante da recusa, a consumidora procedeu ao conserto com técnico especializado externo, arcando com o valor de R$ 7.000,00, comprovado por Nota Fiscal emitida em 02/07/2025, quantia que guarda nexo causal com a conduta ilícita da ré. (id 322632386)

A alegação recursal de que o reparo externo afastaria sua responsabilidade não merece acolhimento, pois o conserto por terceiro ocorreu apenas após a recusa injustificada da concessionária, não configurando causa excludente, mas consequência direta da negativa indevida.

No tocante ao dano moral, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, considerando o contexto: bem de alto valor, falha em produto essencial à dirigibilidade e segurança, negativa injustificada de garantia, obrigatoriedade de desembolso significativo e necessidade de acionamento judicial.

Os elementos constantes dos autos evidenciam falha na prestação do serviço e violação da confiança legítima depositada na garantia contratual, superando o mero dissabor cotidiano.

Diante desse conjunto probatório e jurídico, conclui-se que a sentença foi proferida de forma adequada e proporcional, não havendo fundamento idôneo capaz de justificar sua reforma.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025